Tribunal: TJES
Processo: 5038355-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038355-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELICELHA BARBOSA MOTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANOS DE 2022 E 2023 (JANEIRO A ABRIL). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2021 E 2023 (MAIO A DEZEMBRO). VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5038355-50.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: ELICELHA BARBOSA MOTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). APLICABILIDADE SOBRE O VENCIMENTO-BASE E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI 4167/DF. ACÓRDÃO 00882/2024-9 DO TCE-ES. AMBIGUIDADE NA RUBRICA "VENCIMENTO EFETIVO". INCUMBÊNCIA PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO (APTIDÃO PARA A PROVA). TEMA 1218 DO STF. SOBRESTAMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO QUANTO AOS REFLEXOS ESCALONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1218 STF)

A recorrida pugnou pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1218 do STF, que discute os reflexos do piso nas classes e níveis da carreira escalonada. Embora não haja determinação de suspensão nacional, a prudência judicial recomenda que, mantida a condenação quanto ao vencimento-base, o feito aguarde a tese da Suprema Corte apenas no que tange aos reflexos da progressão vertical e horizontal, garantindo-se a segurança jurídica.

2. MÉRITO: VENCIMENTO-BASE VS. REMUNERAÇÃO GLOBAL

O cerne da controvérsia reside na alegação municipal de que o valor pago à servidora supera o piso nacional. Contudo, a análise das fichas financeiras (ID 17514055) revela que o recorrente utiliza a rubrica "vencimento efetivo" de forma aglutinada, o que, segundo a autora, mascara a inclusão de gratificações por tempo de serviço e mérito.

O STF, na ADI 4167/DF, fixou que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial, sendo vedada a consideração de vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título para fins de aferição de cumprimento da lei. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no recente Acórdão 00882/2024-9 (Plenário), pacificou que:

"O piso salarial nacional do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento inicial da carreira [...] e não à sua remuneração total (salário ou vencimento acrescido de adicionais, gratificações ou vantagens)".

3. DA APTIDÃO PARA A PROVA E TRANSPARÊNCIA REMUNERATÓRIA

Diferentemente do sustentado pelo Município, não cabe à servidora o ônus de "desvendar" a composição da rubrica "vencimento efetivo". Pelo Princípio da Aptidão para a Prova, incumbe à Administração Pública detalhar a composição dos valores pagos, distinguindo o salário-base das vantagens pessoais. A obscuridade dos registros financeiros do ente público não pode ser utilizada em prejuízo da servidora para alegar conformidade com o piso de forma meramente aritmética sobre o montante global.

Portanto, resta correta a sentença que determinou o reajuste do vencimento-base (proporcional à jornada de 25h) e a apuração das diferenças em sede de liquidação, momento em que o Município deverá fornecer os cálculos discriminados, expurgando as vantagens pecuniárias pessoais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade.

Por cautela, determino de ofício o SOBRESTAMENTO da execução apenas no que tange aos reflexos escalonados nas demais classes e níveis da carreira, até o julgamento definitivo do Tema 1218 pelo STF. A obrigação de reajuste do vencimento-base inicial e o pagamento das diferenças diretas pretéritas (2021-2023) devem seguir seu curso regular após a liquidação.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)